Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-49.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (AGRAVANTE), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (AGRAVADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - CPF: 024.915.191-00 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS FARIAS - CPF: 326.634.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR AUDETE MORENO - CPF: 362.674.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000818-49.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – EMENDA A INICIAL – REANÁLISE DA LIMINAR -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICAREM PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – MATÉRIA QUE NÃO INTEGRA O ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso, que é contado da ciência da primeira decisão proferida e não da segunda que somente a ratificou.

A decisão que determina a intimação das partes para indicarem as provas a serem produzidas, não consta do rol do art. 1.015, do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por meio de agravo de instrumento.

Não se verifica a possibilidade da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000818-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON MARTINELLI

AGRAVADO: SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Milton Martinelli
, de decisão que nos Embargos de Terceiro que move contra
Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda., Domingos Farias e Ivanir Audete Moreno
, indeferiu o pedido de reanálise da decisão que negou a liminar para a liberação de 26.808 quilos de soja arrestado nos autos da medida cautelar (2238-40.2010.811.0040) ajuizada pela primeira agravada (Santa Fé) contra os demais agravados (Domingos e Ivanir), e determinou a intimação das partes para apresentarem provas q pretender produzir.

Explica que após a decisão que indeferiu a liminar para liberação do produto objeto de arresto por ausência de provas, apresentou emenda a inicial
“a fim de fomentar a causa de pedir, no intuito de realizar um novo pedido liminar, apresentado para tanto o contrato de prestação de serviços de colheita (id. 72359294 – Pág. 309), celebrado em 05/01/2010 entre Milton Martineli e Domingos Farias, e requerente a reanálise da decisão que indeferiu a liminar”
.

Complementa, no entanto, que tal pedido de reanálise foi indeferido, sendo opostos Embargos de Declaração, que por sua vez foram rejeitados.

Alega que ao emendar a inicial, colacionou documentos novos de maneira a comprovar que o produto arrestado era fruto da prestação de serviços de colheita do soja realizado aos agravados (Domingos e Ivanir), de modo que postulou por nova liminar para liberação do soja constrito.

Anota que o Juízo examinou o novo pedido liminar apenas sob a ótica da impossibilidade de reanálise, sem observar que o pedido contava com novos documentos, em particular o Contrato de Prestação de Serviços em Colheita.

Alerta que a agravada Santa Fé não impugnou os documentos relacionados, constantes de romaneio de depósito, contrato de prestação de serviço e declaração prestada pelo devedor Domingos Farias acerca da propriedade do produto.

Aduz, de outra via, que a especificação de provas se encontra preclusa. Realça que a Santa Fé apresentou contestação e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Requer a concessão do efeito ativo para conceder a tutela recursal, a fim de deferir a medida liminar para restituição de 26.086 Kg de soja, bem como para reconhecer a preclusão para especificação de provas pela agravada Santa Fé.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id 155771664).

Sem contraminuta (Certidão id. 159162675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000818-49.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Milton Martinelli contra Santa Fé Insumos Agrícola Ltda., indeferiu o pedido de reanálise da decisão que negou a liminar para a liberação de 26.808 quilos de soja arrestado nos autos da medida cautelar (2238-40.2010.811.0040) ajuizada pela primeira agravada (Santa Fé) contra os demais agravados (Domingos e Ivanir), e determinou a intimação das partes para apresentaram as provas que pretendem produzir.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Milton Martinelli em face de Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda., Domingos Farias e Ivanir Audete Modesto Farias, com pedido liminar, a fim de determinar a restituição de 26.086 kg de soja, objeto de arresto.

Em exame aos autos na origem, verifica-se que a liminar foi indeferida sob o argumento de que
“a única certeza que se tem até o presente momento, é que a soja arrestada foi produzida pelo embargado Domingos Farias, na área da Fazenda Pindorama, de propriedade de Amélio Zanini, na safra de 2009/2010 e fora dada em penhor agrícola às empresas ADM DO BRASIL LTDA e SANTA FÉ INSUMO AGRÍCOLA LTDA, que detinham sobre ela o direito de preferência e sequela, não havendo lugar para, nessa quadra processual conceder a liminar requestada”.
(proc. 0005315-86.2012.8.11.0040 – id 72359294 – p. 304).

Em “emenda a inicial”, o embargante, ora agravante, colaciona o contrato de prestação de serviço em colheita celebrado em 05/01/2010 e requer a reanálise da decisão que indeferiu o pedido liminar (idem – fl. 305).

Embora o Magistrado tenha acolhido a emenda a inicial quanto à juntada dos documentos, em relação ao pedido de reanálise consignou:

“...certo é que o pedido de reanálise da decisão de fls. 551/552 não merece guarida, uma vez que, para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores...”.

(proc. origem id 72359297 – p. 69).

Em referida decisão, o Magistrado rejeitou ainda, o pedido de exclusão dos requeridos executados Domingos Farias e sua esposa por entender ser o caso de litisconsórcio passivo necessário, de maneira que determinou a citação por edital do demais embargados (executados) e após, a intimação para especificação de provas.

Em Embargos de Declaração, o aqui agravante alega omissão em relação ao pedido de reanálise da tutela provisória em razão dos novos documentos colacionados, bem como em relação a alegada preclusão quanto a especificação de provas, o que foi rejeitado (Proc. Origem id 104188379).

Assim exposto, o recurso não merece ser conhecido.

Ora, do indeferimento da liminar postulada inicialmente para liberação do produto objeto de constrição, não houve a interposição de recurso. Ao contrário, o autor, ora agravante, apresentou emenda a inicial e colacionou documento que no seu entender justificaria a concessão da medida postulada.

De notar-se, no entanto, que o pedido na emenda a inicial reflete em verdade em reanálise da decisão com base no novo documento. Desta feita, não há, a princípio, novo pedido de liminar, mas sim, pretensão de reconsideração.

Sob tal viés, é certo que o pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso, que é contado da ciência da primeira decisão proferida e não da segunda que somente a ratificou. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1465730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)

Sobre o tema, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS DE TERCEIRO –LIMINAR INDEFERIDA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso, que é contado da ciência da primeira decisão proferida e não da segunda que somente a ratificou.

(N.U 1011706-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Diante disso, não há possibilidade de admissão do presente recurso, embasado em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem do prazo recursal,
de sorte que intempestivo o recurso
.

De outra via, a determinação de intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir não consta do rol do art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, irrecorrível pela via do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - INTERPOSTO FRENTE À DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 1.015 do CPC, que trata do recurso de Agravo de Instrumento, estabelece de maneira taxativa o rol de decisões interlocutórias passíveis de serem atacadas pela referida via recursal. O despacho que abre vista para a parte autora apresentar réplica às contestações juntadas pelas partes recorridas, bem como para especificar quais provas pretende produzir nos autos, não consta do rol do 1.015, porque não possui conteúdo decisório capaz de gerar gravame à parte, sendo, portanto, irrecorrível por meio de agravo de instrumento, na inteligência do CPC. Não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do 1.015, tendo em vista que o recurso foi interposto frente à despacho com finalidade precípua de conduzir a marcha processual. Mantêm-se a decisão que cuidou de não conhecer do recurso interposto, porque ausentes quaisquer ilegalidades a justificar a reconsideração pretendida pela via eleita. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.20.042627-8/003, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 23/08/2022)

Realça-se que na hipótese não se verifica a possibilidade da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Sob tais vertentes, intempestividade e decisão não recorrível por agravo de instrumento, o recurso não merece conhecimento.

Posto isso,
não se conhece do recurso nos termos do art. 932, III do CPC, porquanto manifestamente inadmissível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023